Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0728385-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 164550869 dos autos originários n. 0704477-14.2023.8.07.0013) de indeferimento da tutela de urgência, a qual objetiva compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula do autor/agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência. O agravante alega que a educação é um direito fundamental e social, assegurado na Carta Magna, bem assim, na Lei Orgânica do Distrito Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pontua que esse direto foi reconhecido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 1.008.166 pela sistemática da repercussão geral (Tema 548), fixando tese que deve ser aplicada, em caráter vinculante, a todos os processos que cuidem do tema. Ressalta a necessidade de ingresso do agravante à educação de forma célere, a fim de conferir proteção à primeira infância de forma qualificada e não ser prejudicado no desenvolvimento do processo cognitivo da criança. Em reforço de argumentação, cita precedentes do STF e desta Corte. Pede a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a matrícula do agravante em creche pública próxima do local onde reside, sob pena de multa diária. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo. Inegável que o Estado deve assegurar à criança o acesso à educação (art. 208, inc. IV, da CF), considerado direito indisponível e, para tanto, deve desenvolver políticas públicas que assegurem a consecução desse direito. A matéria está pacificada no Tema 548 da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. O agravante, menor impúbere nascido em 21/10/2021, não obteve matrícula a pretexto de assegurar o acesso isonômico ao serviço. A negativa do Estado não mais deve prevalecer, em vista de precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória, nos moldes da legislação vigente. Daí o direito a ser reconhecido ao agravante em razão da sua idade atual e, por via reversa, o perigo da demora à medida que necessita do serviço estatal enquanto sua genitora exerce atividade profissional. Nesse passo, descabida a aplicação ao caso em exame do art. 300, § 3o, do CPC, que veda a concessão da tutela de urgência quando existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, máxime em decorrência da teoria do fato consumado, porquanto a situação jurídica deverá ser consolidada ao final em obediência ao citado precedente qualificado da Suprema Corte e, ainda, considerando a jurisprudência interna desta 5a Turma Cível, a exemplo do que ficou decidido nos seguintes arestos: AGI 0727376-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, julgado em 25/1/2023; APC 0704988-46.2022.8.07.0013, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 12/4/2023; APC 0702774-82.2022.8.07.0013, de minha relatoria, julgado em 18/4/2023; APC 0704424-67.2022.8.07.0013, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 4/5/2023. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para determinar a matrícula do agravante na rede pública de ensino, no período integral, em creche localizada próxima à residência da genitora, no prazo de dez dias. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator